Tribunal: STF
Processo: Rcl 43177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, III, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra ato da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, nos autos do Processo nº 70083625970, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    2. Narra a inicial que a Corte Gaúcha concedeu prisão domiciliar ao apenado José Paulo Rodrigues Pereira sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641.320, porquanto se trata de decisão genérica, sem exame das condições subjetivas do apenado e da possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto. 
    Requer, em medida liminar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido formulado na reclamação, para que seja cassada, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, à luz dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320-RG.
    3. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 8).
    4. Conquanto requisitadas informações, não foram prestadas pela autoridade reclamada (evento 12). 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela procedência da reclamação (evento 14).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    2. As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    [...]
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado”.
    3. Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (…) (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 1.8.2016).
    4. Ainda, colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    5. Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE CONDIÇÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO FORA DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO ARTIGO 117 DA LEI 7.210/1984. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA VINCULANTE N° 56 DO STF. ARRAZOADO RECURSAL QUE NÃO LOGRA DEMONSTRAR O DESACERTO DA DECISÃO NO CASO CONCRETO. Recurso desprovido. ”
    6. Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    7. No caso, o Reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsume com as premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    8. Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, o acórdão reclamado assentou: 
    “Por certo, não há vagas suficientes para abrigar todos os condenados cumprindo pena no regime semiaberto, mas sempre haverá alguma vaga, pois a fluidez é própria do sistema. A questão não é se há ou não circunstancialmente uma vaga, e sim a de que não há vaga para acomodar todos os apenados do regime semiaberto, o que não pode ser contestado. Se a realidade fosse outra, não estaríamos a nos ocupar de tantos recursos, tampouco haveria razão para uma política penitenciária. 
    A situação é lastimável, mas não há outra solução.
    O sistema se assemelha a uma caixa de contenção em rede de esgoto pluvial, de capacidade limitada, que é alimentada por dutos de grosso calibre e esgotada por outros de baixo calibre. Quando a rede é solicitada por chuva intensa, o extravasamento é inevitável. E não há solução para impedi-lo, senão ampliar a caixa de contenção ou a vazão. O Estado insiste na solução mais econômica, de aumentar a vazão. 
    Não poderia ser pior escolha, pois desperdiça todo o esforço despendido na formação da culpa, com altos custos sociais e econômicos. Não bastasse isso, o Estado-Administração pressiona o tão insuficiente sistema com reiteradas prisões em flagrante e políticas repressivas de baixo retorno para a segurança pública, sobrecarregando o sistema com pessoas que não têm a culpa formada, em uma inversão de valores, tudo para passar uma ideia de capacitação e eficiência, que cada vez menos consegue transmitir aos cidadãos. Ao longo de muitos anos, se deixou de construir presídios para atender a demanda, e agora pagamos o preço de tanta imprevisão, estabelecendo o caos na segurança pública.
    Nesse andamento, o cenário em perspectiva é ainda mais grave, quiçá com formação de milícias privadas, como já se vê em outros Estados da Federação. Ocupar as poucas vagas com cidadãos sem maior periculosidade, mantendo soltos os comprovadamente perigosos, agrava a situação, não faz parte da solução. Essa, a razão para conceder prisões domiciliares, com ou sem monitoramento eletrônico, a alguns apenados e não a todos. Não se pode escolher de modo arbitrário quem ficará em casa prisional e quem irá se beneficiar com a prisão domiciliar. É juízo a ser formado no caso concreto. 
    É preciso tomar cuidado com as concessões, distinguindo de modo razoável os condenados que devem ser mantidos no cárcere e os que serão postos em prisão domiciliar. Desde que a seleção dos indivíduos favorecidos pela prisão domiciliar se dê com prudência, ela é melhor opção, sob todos os aspectos. Nisso se respeita a individualização da pena. Evita-se o desvio da execução que peca pelo excesso e respeita-se o direito de todos os cidadãos, pois o preso não perde essa condição. Não é possível tornar regra o que deve ser exceção.
    Fazer a distinção e conceder a medida1 compete ao juiz da execução. E ele tem o dever de zelar pelo correto cumprimento da pena2, inspecionar estabelecimentos penais e tomar providências para o adequado funcionamento3, e instaurar incidente de desvio de execução de ofício4. Devido à excepcionalidade da medida, a decisão deve ser fundamentada de modo razoável, segundo um juízo de conveniência que atenda a uma política de redução de danos, liberando os apenados com mérito subjetivo favorável5 de modo a abrir vaga para os apenados com mérito subjetivo desfavorável6. Então, a concessão era possível, e tudo dependia do caso concreto. Sobra examinar se o apenado era merecedor da confiança depositada. 
    In casu, opto por prestigiar o prudente arbítrio judicial”. 
    9. Particularizando ao caso concreto, ponderou:
    “[...] JOSÉ PAULO RODRIGUES PEREIRA está a cumprir doze (12) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, soma de penas que lhe foram impostas em um (01) processo, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Iniciou em 22/05/2017. Atualmente, já cumpriu cerca de três (03) anos e um (01) mês, considerada a detração, e tem prevista progressão para regime aberto em 11/09/2020 e o livramento condicional no dia 17/01/2021. Progrediu ao semiaberto em 14/12/2018 [...]
    Em juízo comparativo com as situações jurídicas que são cotidianamente apreciadas por esta Corte quanto ao tema é que julgo ser o caso de manter o decisum objurgado. Os prazos para progressão ao regime aberto (11/09/2020) e livramento condicional (17/01/2021), a meu sentir, não podem ser considerados tão distantes do preenchimento. Ele não cumpre pena por crime hediondo ou a esse equiparado. Assim, apesar dos aspectos negativos invocados pelo recorrente, tenho que, em juízo comparativo, o benefício era adequado”.
    10. Ainda, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local: 
    “A questão não é saber se cabe ou não prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, isto já se encontra absolutamente pacificado, e não cabe argumentar com a inércia estatal na geração de novas vagas. Inexistentes vagas para todos, não há outro caminho a seguir. Como eu já disse, o sistema é dinâmico, e é possível abrir vagas mediante a concessão da mesma prisão domiciliar com monitoramento a quem já se encontre nele e tenha um perfil mais favorável.  Mas como fazer isso, ou seja, comparar perfis do condenado que progride com os perfis de todos os condenados que se encontram em estabelecimentos próprios do regime semiaberto a cada progressão?  É tarefa impossível, condição que se pretende impor cuja única finalidade é inviabilizar a progressão.  Manter o preso onde enquanto é feita essa análise? No estabelecimento de origem? Como eu disse, é lamentável que a progressão do regime semiaberto se dê diretamente para a prisão domiciliar, mas faziam mais de quatro (04) meses da decisão concessiva da progressão sem efetivação. Os presos que estão em estabelecimentos do regime semiaberto já estão selecionados, ou seja, a comparação que se pretende está feita. A seleção é negativa, por falta de vaga. No caso concreto, pelo menos, noto que o cidadão beneficiado não reincidiu em crimes, não que disso estejamos livres, mas a decisão do juízo de origem aparenta ter feito avaliação de mérito subjetivo adequada. Por fim, observo que o provimento do agravo em execução resultaria em ao menos uma de duas consequências impróprias: [1] extrapolar a superlotação já existente e delimitada ou [2] produzir a progressão forçada de algum condenado que pode estar em piores condições ao regime aberto, para posterior abertura dessa vaga ocupada. A segunda consequência é o que vem ocorrendo, em regra, por ocasião dos recursos eventualmente providos, com decisão mantida pelo STJ, pois não é possível inserir pessoas em prisões como se faz com sardinhas em lata.  Menos ainda se admite agravar a crise do sistema na estratégia vulgarmente conhecida como “pôr o bode na sala”, ou seja, criar fatos políticos que estimulem o Poder Executivo a romper sua inércia.  Todavia, o Ministério Público deveria ter a oportunidade de e participar da eleição de estratégias na alocação de vagas e seleção das prisões domiciliares, penso eu, mas em seu conjunto, fazendo derivar ações individuais quando os critérios sugeridos por ele ou adotados pelos juízes fossem desatendidos. Por certo, melhor sorte teria. Debater caso a caso, sem essa visão de conjunto, está fadado ao insucesso neste grau ou nas Cortes Superiores, de que são exemplo minhas próprias decisões, ou então, a causar disfuncionalidade sistêmica na busca por soluções, que devem ser necessariamente consensuais e com vistas à minimização de danos individuais e coletivos, dos males, que se opte pelo menor.
    Todo modo, para fins de prequestionamento, declaro que nenhum dos dispositivos constitucionais e legais e súmula invocados foram desrespeitados no caso concreto. 
    Enfim, a concessão era possível, e se revela correta no caso concreto. De modo que, uma vez mais, estou em prestigiar o prudente arbítrio judicial exercido, negando provimento ao agravo ministerial e reconhecendo que a decisão hostilizada é conforme as diretrizes feitas pelo STF no julgado de repercussão geral”.
    11. Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão - e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária - compete às instâncias locais. 
    12. Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 33.608, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-049 de 13.3.2019; Rcl 30.730, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-173 de 23.8.2018; Rcl 27.694, Rcl n. 33.695, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-102 de 16.5.2019; Rcl 24.955, de minha relatoria, DJe-248 de 22.11.2016.
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora 
1  (art. 117 e 112 da Lei 7.210/1984)
2  (art. 66, VI, da Lei 7.210/1984)
3  (art. 66, VII, da LEP)
4  (art. 195 da Lei 7.210/1984)
5  Menos perigosos e de melhor prognóstico.
6  Mais perigosos e de pior prognóstico.